Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-91.2021.8.11.0102
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-91.2021.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DANIEL IZÍDIO DE SOUSA (APELANTE), JULIANA DE SOUZA (APELANTE), MICHELE MARIA MENDONÇA (APELANTE), Adrieli de Souza (APELANTE), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (ASSISTENTE), FELIPE FERMINO MARQUES RODRIGUES - CPF: 061.015.921-62 (ASSISTENTE), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – CORREÇÃO REALIZADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, hipótese que já foi sanado no caso em apreciação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Carlos Daniel Izidio de Sousa
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1000185-91.2021.8.11.0102, por erro material. (Id. 245594695)

O Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido para que seja retificado a expressão “para manter o édito condenatório”. (Id. 245594695)

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a correção do erro material. (Id. 249648184)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. Os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No recurso de apelação criminal (autos n. 1000185-91.2021.8.11.0102), o apelante, ora embargante, foi absolvição por insuficiência probatória. (Id. 244506677)

Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto em favor de Carlos Daniel Izídio de Sousa,
para absolve-lo por insuficiência probatória para manter o édito condenatório,
nos moldes do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.

No presente recurso, ora embargante, requer somente que seja retificado no acórdão a expressão
“para manter o édito condenatório”.
(Id. 245594695)

À vista disso, para que não haja dúvida quanto a decisão do acórdão, faço a retificação nesse ponto, nos seguintes termos:
Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto em favor de Carlos Daniel Izídio de Sousa,
para absolve-lo por insuficiência
, nos moldes do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interposto em favor de
Carlos Daniel Izidio de Sousa
, somente para a retificação de erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024